Tribunal: TJBA
Processo: 8045567-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045567-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZILDA DO PERPETUO SOCORRO SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
CONSISTENTE NA OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA EM REAJUSTAR OS VENCIMENTOS DA IMPETRANTE SEGUNDO O PISO SALARIAL NACIONAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia,
consistente na omissão da autoridade coatora em reajustar os vencimentos da impetrante, professora aposentada segundo o piso salarial nacional instituído pela Lei Federal n.º 11.738/2008.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, professora que ingressou no serviço público antes da EC nº 20/1998 e se aposentou após a EC nº 41/2003, faz
jus
ao recebimento

do piso salarial instituído pela Lei Federal n.º 11.738/08.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O

Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº
11.738
/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade.

4.O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE 596962
, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da
ADI-4167/DF
, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminares rejeitadas.

7. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045567-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ZILDA DO PERPETUO SOCORRO SANTOS SOUZA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01